Tribunal: TJPA
Processo: 0058489-53.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058489-53.2011.8.14.0301

APELANTE: JHONELSON DE LIMA SOARES

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DIANTE DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONCEDA A VANTAGEM PLEITEADA AUTOMATICAMENTE. PRECEDENTES TJ/PA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E APLICAR A CAUSA MADURA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação Cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, para anular a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/01/2023 a 06/02/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jhonelson de Lima Soares contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Progressão Funcional, ajuizada pelo ora Apelante.

Em sua petição inicial de ID. 2554325, o ora Apelante narra que é servidor público do Município de Belém, enquadrados na categoria de motorista.

Contudo, afirma que a legislação municipal não estava sendo observada pelo Apelado, no que prevê, o direito à progressão funcional, pois o Município de Belém não efetuou o pagamento da referida vantagem correspondente aos anos de 2002/2005, 2005/2008 e 2008/2011.

Ao final, pleiteou a condenação do Município de Belém ao pagamento da progressão funcional correspondente aos triênios supramencionados.

O Juízo de origem julgou totalmente improcedente a ação, sob o fundamento de que a progressão funcional tem o mesmo fato gerador de outra vantagem paga ao apelante, não sendo cabível o pagamento de duas vantagens baseadas no mesmo fato gerador (ID. 2554333).

Inconformado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (Id. 2554335), sustentando a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a incongruência da decisão e os limites do pedido e causa de pedir.

Argumentou que a postulação da ação tem por objeto a progressão funcional por merecimento, com fundamento no artigo 13 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Decretos Municipais 24.437/92 e 28.108/95.

Em suas contrarrazões recursais, o Município de Belém alegou que a sentença apelada não padece de qualquer erro, devendo ser mantida em todos os seus termos (Id. 2554336).

O Representante do Ministério Público eximiu-se de proferir parecer no feito, ante a falta de interesse público primário e relevância social.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O autor sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a incongruência da decisão e os limites do pedido e causa de pedir.

Analisando os termos da sentença, verifica-se que o juízo monocrático equivocou-se ao analisar a pretensão real do autor, posto que julgou improcedente pedido de progressão funcional por antiguidade, quando na verdade o autor pleiteou a progressão funcional por merecimento.

O diploma processual aplicado na espécie determina que ao julgar o mérito o Juiz deve ficar restrito aos limites propostos, eis que conhecer questões que não foram suscitadas a partir da iniciativa da parte é vedado, nos termos do art. 141 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Ora, no ordenamento jurídico, está consagrado o princípio da adstrição, conforme preconiza o artigo 492 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Segundo o
princípio da adstrição
ou da congruência, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu.

Note-se, dessa forma, que é necessário que os limites da sentença respeitem os pedidos, a causa de pedir, bem como as partes que compõe a relação processual.

Nesse sentido, são os arestos dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SEGURO DE VIDA. DECISÃO EXTRA PETITA. EXAME DO PEDIDO COM BASE NAS NORMAS QUE DISPÕE SOBRE PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DECLARADA.
A decisão que julga matéria diversa daquela que foi postulada é nula, por afrontar o disposto nos artigos
128
e
460
do
CPC
. Desconstituição da decisão recorrida, a fim de que outra seja lançada, devendo a questão ser adequadamente enfrentada.
RECUSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”(Agravo de Instrumento Nº 70057336174, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 13/11/2013) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM DUAS MATRÍCULAS. CONTRIBUIÇÃO 3,1% DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA DA FILIAÇÃO JUNTO AO PLANO EM RELAÇÃO A SOMENTE UM DOS VÍNCULOS FUNCIONAIS. DESCONSTITUIÇÃO SENTENÇA EXTRA PETITA.
Sentença Extra Petita - A tutela jurisdicional deve ser prestada na exata medida em que foi postulada. O princípio da congruência, insculpido nos artigos
128
e
460
, ambos do
Código de Processo Civil
, impõe ao julgador a estrita observância dos limites traçados na petição inicial. Padece a sentença de vício extra petita na hipótese de deliberar sobre questão diversa daquela aventada na petição inicial, impondo-se a sua desconstituição
.
Inaplicabilidade artigo
515
,
§ 3º
,
Código de Processo Civil
- Não se trata de extinção do processo sem julgamento de mérito. A sentença foi cassada em virtude de vício insanável, não cabendo ao órgão recursal analisar aquilo que não foi objeto de apreciação pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância e usurpação de competência. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO IPERGS PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. UNÂNIME(Apelação Cível Nº 70057509440, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em 15/04/2014) (grifei)

Assim, fica claro que a sentença
não observou o objeto do pedido do autor
em relação ao deferimento do pagamento da progressão por merecimento.

Dizemos que a sentença é
extra petita
quando a providência jurisdicional proferida é diversa da que foi postulada, baseada em fundamento não invocado, totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos.

Acerca deste tema, Humberto Theodoro Júnior
[1]
leciona que “
a sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido.

E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa petendi”
.

Restando assim configurada a violação dos princípios da adstrição e do contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade da r. sentença.

Por fim, considero que o presente caso comporta a aplicação da teoria da causa madura, insculpida no § 3º, inciso II, do art.1.013 do CPC, tendo em vista que a produção probatória levada a efeito na origem mostra-se suficiente para uma análise meritória da controvérsia posta nos persentes autos, de modo que eventual retorno do processado ao 1º Grau não homenagearia os princípios da duração razoável do processo e da efetividade processual.

Dito isso, passo a analisar o mérito o pedido formulado pelo autor.

O recorrente defende a tese de que possui o direito à progressão por merecimento.

Ressalto que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

A avaliação de desempenho para a sobredita progressão é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 24.437/92, que determina, em seu art. 1º, que tal avaliação compreende duas fases, uma objetiva e outra subjetiva (id. 2554327, pág. 40/41). Senão Vejamos:

CONSIDERANDO,
o que dispõe o parágrafo único do art. 13, da Lei nº 7.507, de 14.1.91, publicada no DOM, de 24.1.91, republicada no DOM, de 13.1.92, que instituiu o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da PMB, com a redação dada pela Lei 7.546, de 10.12.91, publicado no DOM de 2.1.92,

DECRETA:

Art. 1º
O acesso dos funcionários através da progressão funcional por merecimento dar-se-á mediante a avaliação de desempenho, que compreenderá uma fase subjetiva e outra objetiva, de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento e constantes do formulário padronizado que integra o Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º
A avaliação subjetiva será de responsabilidade de superior hierárquico imediato do funcionário público municipal e corresponderá a um total de 40 (quarenta) pontos, distribuídos equitativamente pelos critérios de urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

(...)

Art. 3º
A avaliação objetiva será de responsabilidade de uma Comissão de Promoção, designada pelo Chefe do Poder Executivo e composta por representantes de cada órgão da Administração Direta da PMB, sob a presidência do Secretário Municipal de Administração, correspondendo essa avaliação a um total de 60 (sessenta) pontos, distribuídos pelos critérios de assiduidade, participação em eventos de capacitação promovidos pela PMB ou outras instituições oficiais, e disciplina.

(...)

Art. 4º
Somente será promovido por merecimento o funcionário que alcançar um mínimo de 70 (setenta) pontos na apuração final.

Art. 6º
A Comissão de Promoção deverá concluir a avaliação objetiva bem como a apuração final até o dia 15 de dezembro do exercício que anteceder ao da efetivação da promoção por merecimento.

(...)

Art. 7º
A primeira progressão funcional por merecimento dos funcionários municipais efetivos estáveis, de que trata a redação dada pela Lei nº 7.546/91 ao art. 13 da Lei nº 7.507/91, ocorrerá em 2 de janeiro de 1995.

Da análise da regulamentação dada à progressão funcional por merecimento, não se extrai qualquer dispositivo que garanta a progressão automática em caso de inércia da Administração Pública, como verificada na espécie.

Para o recebimento da referida progressão, o recorrente deve se submeter à Avaliação de Desempenho para Progressão Funcional por Merecimento, porém não cabe ao Poder Judiciário efetivar a avaliação e enquadrá-la nos critérios subjetivos e objetivos de avaliação, pois não lhe compete a análise do mérito administrativo, sendo-lhe possível, apenas, o controle de sua legalidade, em observância ao princípio da separação de Poderes. No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO Nº. 206.421. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEVIDA. LEI MUNICIPAL Nº. 7.507/91. APLICÁVEL ÀS FUNDAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado. 2. Não cabe nesta oportunidade alegar a existência da necessidade em se esclarecer o Acórdão nº.206.421, quando, em verdade, inexiste qualquer dos aspectos exigidos no art. 1.022 do CPC/15. 3.
Para a progressão funcional por merecimento será necessária a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos, contados a partir da vigência da Lei Municipal nº. 7.501/91. 4. Sendo a avaliação de desempenho regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 24.437/92, compreenderá duas fases, uma objetiva e outra subjetiva, (art. 1º). 5. É clara a obrigação da FUMBEL em submeter a embargada à Avaliação de Desempenho para Progressão Funcional por Merecimento, porém não cabe ao Poder Judiciário efetivar a avaliação e enquadrá-la nos critérios subjetivos e objetivos de avaliação, pois não lhe cabe a análise do mérito administrativo, lhe sendo possível, apenas, o controle de sua legalidade, em observância ao princípio da separação de Poderes.
6. Subsiste o direito da autora/recorrida a ser submetida à Avaliação de Desempenho, para a Progressão por Merecimento, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº. 7.507/91 regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 24.437/92. Fazendo jus, caso alcançada a pontuação mínima, da averbação do tempo de serviço, assim como o adicional por tempo de serviço. Porém, deverá ser respeitado o prazo prescricional de cinco anos das parcelas pretéritas (art. 1º do Decreto nº. 20.910/32). 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 21/10/2019 até 29/10/2019. Belém, 29 de outubro de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2019.04619368-05, 209.377, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-08) (grifei)

Assim sendo, o pedido do autor deve ser julgado improcedente, pois não há embasamento legal para a atuação do Poder Judiciário na espécie, sob pena de interferência no mérito administrativo e, por consequência, violar o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo apelante tão somente para acolher a preliminar de nulidade da sentença, desconstituo-a, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido contido na exordial, conforme fundamentação ao norte lançada.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), devem ser pagos pelos autores, ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da Assistência Judiciária, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

[1]

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil; Processo de Conhecimento e Procedimento Comum. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2015.

Belém, 08/02/2023